Tribunal: STF
Processo: Rcl 84624
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Reclamação. Alegada usurpação de competência do STF. Habeas Corpus anteriores que tratam de matérias distintas. Inexistência de usurpação. Reclamação improcedente. 

    I. CASO EM EXAME

*.     Reclamação constitucional proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 902.195, sob alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Sustenta o reclamante que o STJ teria decidido matéria já apreciada em habeas corpus anteriores, cabendo eventual revisão apenas ao STF. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em definir se decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em habeas corpus, determinou o desentranhamento de prova digital por quebra da cadeia de custódia teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, em razão de suposta identidade de objeto com habeas corpus anteriormente apreciados pela mesma Corte Superior.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O exame dos autos demonstra que os habeas corpus impetrados perante o STJ possuem objetos distintos, inexistindo identidade material entre eles. Não caracterizada a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 

    IV. DISPOSITIVO 

    4. Reclamação improcedente.